Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705768-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES D E S P A C H O Não tendo as partes interessadas realizado qualquer requerimento em face do noticiado trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial, bem assim, considerando que, ante a isenção da gratuidade judiciária concedida aos autores (id. 9597247), vencidos no feito, não há custas a serem recolhidas, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator